Tribunal: TJPA
Processo: 0006582-72.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006582-72.2018.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO CALDAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação que pretende a reforma de decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal e declinou da competência com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há margem para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do CPP, sendo a utilização do recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro".

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 581, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 618970/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Isabel do Pará que desclassificou a conduta imputada ao réu de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal e declinou da competência com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (ID 16062830).

O apelante pleiteia pela reforma da decisão, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sustentando a existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva em relação ao delito de tráfico de drogas (ID 16062831, pág. 6, e ID 16062832).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 16062856), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 17683907).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o recurso não deve ser conhecido.

O apelante pretende a reforma da decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal e declinou da competência com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Todavia, verifica-se a inadequação da via eleita, pois de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro"
(STJ,
AgRg no HC n. 618970/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021).

Destarte, incabível a interposição de apelação,
consoante preconiza o art. 581, inciso II, do CPP.

Ante o exposto, não conheço o recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025